Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-67.2025.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001138-67.2025.8.05.0067 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABIO CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): MIRELLE OLIVEIRA AZEVEDO, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fábio Correia dos Santos contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 05 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 249 dias-multa. A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteou absolvição quanto ao art. 311 do Código Penal, desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas e redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa da quantidade de droga. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova pericial; (iii) analisar se é cabível absolvição quanto ao crime do art. 311 do Código Penal ou desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir se a quantidade de droga poderia ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, bem como a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois amparada em fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga e da constatação de sinais evidentes de adulteração veicular, em conformidade com o art. 244 do CPP e com a jurisprudência citada. 4. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou demonstrada, inexistindo prova de adulteração ou prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e do entendimento do STJ. 5. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos testemunhais, não havendo elementos para absolvição quanto ao art. 311 do Código Penal nem para desclassificação da conduta de tráfico. 6. No tocante à dosimetria do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade de droga apreendida não extrapola o padrão ordinário do delito, impondo-se o afastamento da valoração negativa na primeira fase e a fixação da pena-base no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do referido artigo. 7. Mantidas a condenação pelo art. 311 do Código Penal e o concurso material, a pena definitiva foi redimensionada para 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 205 dias-multa, preservado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a minorante do § 4º, redimensionar a pena definitiva e manter, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é válida quando fundada em circunstâncias objetivas que evidenciem fundada suspeita, como tentativa de fuga e sinais visíveis de adulteração veicular. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo. 3. A quantidade de droga somente autoriza a exasperação da pena-base quando acompanhada de fundamentação concreta e idônea.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 69 e 311, § 2º, III; Código de Processo Penal, arts. 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp nº 2.031.916/SP (2022/0321290-6), Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; TJ-PR, Apelação nº 0020999-50.2024.8.16.0021, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, 3ª Câmara Criminal, j. 01.12.2024, pub. 05.12.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501348-37.2024.8.26.0228, Rel. Des. Enio Móz Godoy, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.11.2025; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1518251-50.2024.8.26.0228, Rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001138-67.2025.8.05.0067, da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/Ba, sendo Apelante Fábio Correia dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto: